Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em ação de despejo c/c de desocupação e cobrança de aluguéis, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação locatícia entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a Agravante apresentou prova suficiente da existência de relação locatícia apta a justificar a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 59, §1o, II, da Lei no 8.245/1991 condiciona a concessão de medida liminar de despejo à existência de prova da rescisão do contrato de trabalho ou à comprovação dessa extinção em audiência prévia.
O ônus da prova recai sobre a parte que alega a existência do contrato de locação, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo insuficientes documentos que apenas indicam descontos salariais sob a rubrica "habitação", sem estipular obrigações locatícias claras.
A notificação extrajudicial de desocupação, recebida por terceira pessoa sem comprovação de vínculo com o Agravado, não se revela meio de prova idôneo para demonstrar a relação locatícia.
A posse prolongada do imóvel pelo Agravado, sem o pagamento de aluguéis por mais de uma década e sem prova convincente dos termos do suposto contrato verbal, não configura automaticamente vínculo locatício apto a justificar a concessão da liminar pleiteada.
Diante da ausência de elementos probatórios robustos, mantém-se a decisão que indeferiu a liminar de desocupação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.